Tribunal: TJSP
Processo: 0167767-40.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de violação dos direitos do autor (Sidney Carlos Lilla) em relação à dublagem de material fonográfico. Sentença de improcedência. Irresignação do requerente. Não acolhimento. Ausência de provas acerca do alegado. Correquerida Bandeirantes juntou nos autos o Contrato de Licença de Televisão, apto a confirmar que não lhe incumbiu

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de violação dos direitos do autor (Sidney Carlos Lilla) em relação à dublagem de material fonográfico. Sentença de improcedência. Irresignação do requerente. Não acolhimento. Ausência de provas acerca do alegado. Correquerida Bandeirantes juntou nos autos o Contrato de Licença de Televisão, apto a confirmar que não lhe incumbiu contratar a dublagem da série (documentário "Acredite Se Quiser"), adquirindo tão-somente o produto pronto e inalterável. Estúdio Sonar responsável apenas pela gravação das vozes para o documentário, restando incontroverso que remunerou o autor pelo serviço prestado. Ausência de impugnação do apelante no tocante à improcedência da pretensão em face da Netflix e do Youtube, mesmo porque sequer houve prova da veiculação do material nestas plataformas. Ausência de responsabilidade das requeridas ou de violação dos direitos do autor. jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente.
RECURSO IMPROVIDO.